Tribunal: TJDFT
Processo: 0710950-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO VIA RECURSO ESPECIAL. DESPACHO DA C. PRESIDÊNCIA DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA. REEXAME. DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.977.027/PR – TEMA 1.139. RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGAO JULGADOR. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Determinado o retorno dos autos pela eg. Presidência do TJDFT, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil e constatada a divergência entre o acórdão combatido e o decidido no REsp 1.977.027/PR – Tema 1.139 da sistemática dos recursos repetitivos, promove-se nova dosimetria da pena para desconsiderar os inquéritos e/ou ações penais em curso no exame da aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado).

2. A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos em poder do acusado (por volta de 44 – quarenta e quatro – quilos do alcalóide cocaína), além do fato de o acusado responder a outros processos pelos delitos de receptação e de tráfico de drogas, justificam a modulação da pena na fração menor de 1/6 (um sexto), nos moldes do art. 33, § 4o, da LAD.

3. Com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, há de ser reformada a dosimetria da pena, em atendimento ao recurso repetitivo julgado sob o tema de no 1.139 do STJ, a fim de reduzi-la e, consequentemente, alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

4. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do réu.